Tribunal: TJDFT
Processo: 0721384-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721384-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SILVA DA COSTA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, apresentar a GUIA referente ao comprovante de pagamento de ID 59522516, a fim de possibilitar a verificação do completo e adequado recolhimento do preparo, sob pena de não ser conhecido o recurso. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator